Tribunal: STF
Processo: ADI 2362
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NA AUTUAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO QUESTIONADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    - O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.